Tribunal: TJDFT
Processo: 0739444-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739444-61.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO ARAUJO FAIAD AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Carlos Eduardo Araújo Faiad em face do pronunciamento do Juiz de Direito da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 00002893055.2011.8.07.0018, determinou a intimação da parte executada para pagar ou apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “I_ Da Fase de Conhecimento ZILDA MOREIRA DA SILVA, MARIA DIAS DE FARIAS LOPES, RAQUEL PUTTINI MACHADO, ESTER DE LACERDA LUCAS, ROGERIO BRAZ BARBOSA DE FARIA, CARLOS EDUARDO ARAUJO FAIAD, SIDNEY ROSA DE OLIVEIRA, GEIME ALVES DA COSTA, KENICASSIO JESUS BATISTA propôs ação contra o Distrito Federal, atribuindo à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), Processo no 2011.01.1.167631-3, ID 23434580 - Pág. 9. Procuração outorgada pelos autores ao advogado JEAN CLEBER G, FARIAS, ID 23434638 pág 1/9. Custas recolhidas na fase de conhecimento, ID 23434595. Foi proferida a sentença ID 23434976 - Pág. 1/5, que (I) julgou improcedente o pedido inicial; (II) condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Certificado o trânsito em julgado, ocorrido no dia 25/07/2012, ID23434987. II_ Da Fase de Cumprimento de Sentença O Distrito Federal requereu o cumprimento da sentença quanto aos honorários sucumbenciais, ID 23435021 Planilha de débito, ID 234350285. Ente isento de custas Impugnações rejeitadas IDs 23442597 e23442729 A 3a Turma Cível rejeitou o Agravo de Instrumento, ID 23442765. Trânsito em julgado ID23442821. III_ Da Ação Rescisória no2014.00.2.007403-0 A 2a Câmara Cível julgou procedente a Ação Rescisória no 2014.00.2.007403-0, ajuizada por Ester, Carlos Eduardo e Kenicassio para fixar os honorários no valor de R$ 300,00e condenar o Distrito Federal em R$ 800,00, ID 23444551 Ester, Carlos Eduardo e Kenicassio apresentaram o depósito de R$ 800,00 ID23445308 - Pág. 2 Improvido o Agravo no Recurso Especial, ID129679475 - Pág. 4 Certificado o trânsito em julgado, ocorrido no dia30 de maio de 2022, ID129679476 Sentença extinguiu o feito pelo pagamento em face de Sidney, Zilda e Rogério ID23444795. Alvará expedido ID23444914 Carlos Eduardo requereu a extinção do feito face o pagamento apresentado, ID129648272. Comprovante de pagamento ID 129681710 O Distrito Federal requereu a intimação dos executados Kenicassio, Maria Dias, Raquel, Geime e Carlos Eduardo para o pagamento ID132452102. Planilha de débito, ID 132452103 É o breve relatório. DECIDO. 1_ Intime-se as partes executadas para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação. Cientifique-se, ainda, a parte executada de que, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem pagamento voluntário, inicia-se a contagem de novo prazo quinzenal para apresentação de impugnação, na forma do art. 525 do CPC, independentemente de penhora ou de nova intimação. 1.1_ O valor do débito deverá ser devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento e acrescido das custas eventualmente recolhidas pelo credor para esta fase do processo. 1.2_ O não pagamento no prazo implicará aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, ambos de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. 2_ A intimação deverá ser promovida por meio do(a) advogado(a) constituído(a) nos autos,ID23434638 pág 1/9, na forma do art. 513, § 2o, I, do CPC. 3 _ Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. 4_ Esgotado o prazo do art. 525, do CPC, sem o pagamento voluntário e sem impugnação, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar planilha discriminada e atualizada do débito, com o acréscimo da multa e dos honorários incidentes sobre o débito nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, bem como indicar bens passíveis de penhora. 4.1 _ Apresentada a nova planilha, intime-se a parte executada a se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, venham os autos conclusos para decisão. 5_ Efetuado pagamento, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se houve pagamento integral do débito. 5.1 _ Na hipótese de transcurso do prazo sem manifestação, o silêncio da parte exequente importará quitação tácita da obrigação e imediata conclusão para extinção do processo e expedição de alvará(s). 5.2_ Na hipótese de não reconhecimento do pagamento integral do débito pela parte exequente, esta deverá trazer, no prazo mencionado, planilha discriminada e atualizada do débito remanescente, já abatido o valor eventualmente depositado, com o acréscimo da multa e dos honorários incidentes sobre o remanescente, nos termos do art. 523, § 2o, do CPC. Ademais, na mesma oportunidade, deverá indicar bens passíveis de penhora. 6_ Caso seja do interesse da parte exequente a substituição do alvará judicial pela transferência eletrônica dos valores depositado em conta corrente vinculada ao juízo (art. 79, § 1o, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízos e Ofícios Judiciais), deverá formular o requerimento nos autos com indicação de todos os dados indispensáveis para a realização da transferência eletrônica disponível (TED), observados os poderes conferidos nos autos. . 7_Retifique-se a autuação alterando o valor da causa para R$ 2.277,97. 8 _Excluam-se dos cadastros dos presentes autos Sidney, Zilda e Rogério. 9 _ Esclareçam as partes sobre o depósito ID23445308 - Pág. 2, bem como o acordo ID23442688, se houve o pagamento de alguma parcela.” Discorre o Agravante, em síntese, que está na iminência de ter a sua conta corrente bloqueada por dívida que já saldou, tendo, inclusive, o Agravado deixado fluir o prazo legal sem impugnar o valor depositado. Narra que o Distrito Federal busca no cumprimento de sentença os honorários de sucumbência, cujo pagamento foi efetuado por meio do depósito voluntário de R$ 300,00 (trezentos reais), em 29.6.2022. Sustenta que o total depositado - R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) -, que supera em muito o valor atualizado da dívida, conforme planilha Id. 41507362. Afirma que o Distrito Federal teve 10 dias para impugnar ou anuir com o depósito realizado pelo Agravante, todavia, deixo transcorrer in albis o prazo legal. Registra que antes do cumprimento de sentença requereu o reconhecimento da preclusão e extinção da execução, consoante petição Id. 41507360, todavia, o pedido não foi analisado. Aduz que antes de ser intimado para o cumprimento da sentença ofereceu em pagamento o valor que entendia devido, não tendo o Agravado impugnando o valor no prazo do artigo 526, §1o, do CPC, razão pela qual operou-se a preclusão do direito de se manifestar. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de sobrestar a r. decisão agravada e impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, reconhecendo a ocorrência de preclusão e, por consequência, a extinção do cumprimento de sentença em relação ao Agravante. O preparo está devidamente comprovado (Id. 41506654). É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que de acordo com o disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do CPC estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448)". Na espécie, o pronunciamento judicial que determinou a intimação do Executado para, no prazo de 15 dias, pagar o débito ou apresentar impugnação tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando, pois, qualquer modalidade de recurso. De fato, afere-se que, independentemente do nome que se dê ao pronunciamento judicial, o ato atacado constitui mero despacho ordinatório, pois não ostenta cunho decisório, de forma que não comporta recurso de qualquer natureza. É entendimento jurisprudencial pacífico neste egrégio Tribunal de Justiça de que o ato judicial que dá impulso a marcha processual não tem cunho decisório e, consequentemente, não comporta recurso. Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO. DESPACHO. MATÉRIA. ANÁLISE. TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - O pronunciamento judicial que determina a anotação do pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 504 do CPC. II - Intimados para cumprimento da sentença, art. 475-J do CPC, os devedores interpuseram agravo de instrumento e alegaram a inexigibilidade da dívida; no entanto, não submeteram a matéria ao Primeiro Grau, seja em exceção de não executividade ou impugnação. Impossibilidade de análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. III - Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 394517, 20090020129843AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2009, publicado no DJE: 7/12/2009. Pág.: 72) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO DE ADMISSÃO DO EXECUTIVO. DETERMINAÇÃO ENDERAÇADA À EXECUTADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO OU APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. IMPULSO OFICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECHAÇAMENTO DO ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE CONDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE OU DE CAUSAS IMPEDITIVAS OU MODIFICATIVAS. INSTRUMENTO ADEQUADO. IMPUGNAÇÃO (CPC, ART. 525, § 1o). RECURSO CONTRA O DESPACHO DE IMPULSO. DESCABIMENTO. SEGUIMIMENTO NEGADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL (CPC, ART. 932, III). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.O ato judicial que, em sede de cumprimento de sentença, cinge-se a admitir a deflagração do executivo, determinando a intimação da executada para efetuar o pagamento ou apresentar impugnação, qualifica-se como despacho de mero expediente ante o fato de que se restringe a impulsionar o processo, não encerrando conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem implicar qualquer ônus ou gravame às partes, não sendo, pois, passível de recurso, tornando manifestamente inadmissível agravo manejado em seu desafio (CPC/2015, art. 1.001). 2.Consoante os regramentos procedimentais, o instrumento de defesa do executado no ambiente do cumprimento de sentença é a impugnação, que sequer reclama prévia segurança do Juízo, não compactuando o procedimento que, de forma atípica, admitido o executivo, avie pretensão volvida à sua extinção, quando, na conformidade do devido processo legal, deve valer do instrumento apropriado para aventar e defender todas as teses defensivas, notadamente excesso de execução e, quiçá, falta de exigibilidade do título (CPC, art. 525, §1o). 3.Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1315543, 07449906820208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 27/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a título meramente ilustrativo, cumpre lembrar que alegações do Agravante de ocorrência de preclusão e pagamento do débito, implicando na imediata extinção do cumprimento em relação a ele, devem ser dirigidas ao juiz da causa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora